Tribunal: TJDFT
Processo: 0727432-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. DISCUSSÃO ACERCA DOS VALORES DOS DEPÓSITOS REALIZADOS A MENOR. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. OPERACIONALIZAÇÃO DE RECURSOS. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEORIA ACTIO NATA. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.
1. A discussão não envolve propriamente atos praticados pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP (art. 7o do Decreto 4.751/2003; art. 3o do Decreto 9.978/2019), mas alegados equívocos perpetrados na remuneração do saldo depositado nas contas individuais vinculadas ao PASEP (aplicação de atualização monetária, juros e demais encargos). Em tese, à luz do que foi narrado na inicial, o Banco do Brasil, na condição de operacionalizador do fundo (art. 10 do Decreto 4.751/2003; art. 11 do Decreto 9.978/2019), detém legitimidade para ocupar o polo passivo da demanda.
2. Considerando que a demanda foi ajuizada apenas contra o operador do PASEP - Banco do Brasil e a causa de pedir aponta equívocos perpetrados na remuneração do saldo depositado nas contas individuais vinculadas ao PASEP (aplicação de atualização monetária, juros e demais encargos), atos que se inseririam nas atribuições daquela instituição bancária, não há que se falar em competência da Justiça Federal, uma vez que nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça do Distrito Federal para o julgamento da demanda.
3. A demanda promovida por titular da conta individual do PASEP contra o operador do PASEP - Banco do Brasil tem natureza indenizatória. Tal pretensão tem prazo prescricional decenal nos termos do art. 205 do Código Civil, cujo termo o termo inicial é a data a partir da qual o autor/agravado tomou ciência da lesão, teoria actio nata – art. 189 do Código Civil.
4. Recurso conhecido e improvido.